Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração (Id 28473771), no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora